Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, nos termos do art. 918, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em exame consiste em saber se as apelantes fazem jus ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF condiciona a concessão de gratuidade de justiça à prévia e criteriosa comprovação da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais. Assim, a ausência de demonstrativos financeiros que corroborem a declaração de hipossuficiência impõe o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, como ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.